Tribunal: CARF
Processo: 10183.723610/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.723610/2017-94
RESOLUÇÃO
1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem à DRF de origem, nos
termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
010.789, proferido em 09 de Novembro de 2022, pela 3a Turma da DRJ/04, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
2
A DRF de Cuiabá-MT lavrou o Auto de Infração- Multa Isolada por Falta de
Recolhimento do CSLL sobre Base de Cálculo Estimada, cujos dados seguem abaixo e-fl. 9:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Multa Isolada por Falta de Recolhimento da CSLL sobre Base de Cálculo Estimada
(...)
2- DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO- ANO- CALENDÁRIO 2016 (Valores
em Reais)
(...)
Valor Total da Multa Lançada 396. 572, 28
* Os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre base de
cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e C éditos
Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita n° 2469 ou 2484.
3- DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Descrição dos Fatos:
A pessoa jurídica sujeita á tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao
pagamento mensal do valor do imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6° e 28 da Lei n°9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano calendário correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2°, Art. 28 e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte informou que a Agroinsumos Comercial Agrícola LTDA, é obrigada a
apuração do lucro real, uma vez que seu faturamento anual excede ao limite de 78.000.000,00
conforme prevê a lei 12.814/2013.
Asseverou que utiliza como forma de apuração o lucro real anual, e que por esse
motivo fez a antecipação de janeiro a novembro e em dezembro fez o ajuste anual. Destacou
ainda, que foram declarados em DCTF os débitos relativos ao mês de novembro e dezembro de
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
3
2016 referente a Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, sendo R$ 685.449,77 em novembro e R$
1.513.729,53 dezembro, de CSLL foram declarados em novembro R$ 247.481,92 e em dezembro
R$ 545.662,64, ressaltou que eles foram parcelados em abril de 2017.
Pleiteou que seja julgado improcedente o lançamento do crédito tributário exigido
nos autos de infrações n°. 0130107.2017.2894732, n°. 0103107.2017.3013436; que seja arquivado
o processo, ou caso não seja esse o entendimento, requereu que o feito administrativo seja
convertido em diligência a fim de apurar as informações prestadas no tocante aos valores
auferidos pelo Sr. Fiscal aos meses relacionados, comprovando as alegações de duplicidade na
cobrança da multa, para, ao final ser julgado improcedente o lançamento, nos termos da
fundamentação expostas.
Pugnou ainda, que a impugnante seja intimada, na pessoa de seu representante
legal, de todo o andamento do processo administrativo para o regular exercício da ampla defesa,
sob pena de nulidade.
Requereu por fim, a juntada a posteriori de todas as provas em direito permitidas,
antes do julgamento final da lide.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-010.789- DRJ/04

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls. 33/38).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 48/54), destacando, em síntese, que:
AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
Processo n.o: 10183.723610/2017-94
Acórdão Recorrido: 104-010.789 - 3a Turma/DRJ04
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o n.' 02.072.608/0001-57, estabelecida na Avenida Perimetral
Sudeste, n.' 8741, bairro Portal Kaiabi, Sorriso - MT, CEP 78.894-272, endereço
eletrônico agroinsumos@agroinsumosmt.com.br, neste ato representada pelos
administradores Ronaldo Laitano Nogueira, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no CPF 395.977.091-04 e Lucimara Cordeiro, brasileira, divorciada,
empresária, inscrita no CPF 604.502.231-91, inconformada com o acórdão que
julgou improcedente a impugnação anteriormente apresentada e manteve
integralmente o crédito tributário exigido, com fundamento no artigo 33 do
Decreto 70.235/1.972, vem respeitosamente apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO,
pelos fatos e argumentos a seguir expostos.
1. FATOS
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
4
O presente processo aborda a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada nos meses de novembro e
dezembro de 2.016.
Registre-se que os mencionados valores foram devidamente adimplidos por meio
de parcelamento. Frise-se que o parcelamento foi solicitado e aprovado em abril
de 2.017, ou seja, antes de qualquer ato da Receita Federal do Brasil no sentido
de exigir os valores devidos pela empresa.
Isto significa que no momento da lavratura do auto de infração aqui discutido o
débito já havia sido confessado e estava sendo adimplido em conformidade com o
parcelamento aprovado pela própria Receita Federal.
Assim, tomando conhecimento da existência do auto, a Recorrente apresentou
impugnação em primeira instância administrativa solicitando a improcedência da
autuação.
As alegações apresentadas consistiram em demonstrar a existência de
parcelamento aprovado previamente à existência de qualquer ato ou
procedimento relacionado com o auto de infração.
Porém, apesar dos argumentos apresentados, o acórdão proferido pela 3a Turma
da 4a Delegacia Regional de Julgamento manteve integralmente a autuação sob
os argumentos de que o parcelamento do valor devido não teria o condão de
afastar a incidência da multa isolada cobrada no caso em comento. Assim sendo,
foi rejeitada a impugnação da Recorrente.
Contudo, o posicionamento do acórdão não deve prosperar tendo em vista que
viola frontalmente o artigo 138 do Código Tributário Nacional, violando assim o
princípio da legalidade que rege o processo administrativo.
2. TEMPESTIVIDADE
Conforme preconiza o artigo 33 do Decreto 70.235, o recurso voluntário pode ser
apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência da
decisão.
Conforme registrado no sistema e-CAC, a ciência da decisão foi registrada no dia 6
de dezembro de 2.022. Portanto, o prazo final para a apresentação do recurso é o
dia 5 de janeiro de 2.023.
(...)
3. MÉRITO
Os valores devidos pela Recorrente a título de estimativas de CSLL nos meses de
novembro e dezembro de 2.016 foram pagos mediante parcelamento formalizado
e consolidado no dia 27 de abril de 2.017, conforme termo juntado aos autos do
processo em que fora registrado o parcelamento, processo este que recebeu o n.o
13153.720192/2017-29:
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
5
Assim, antes de qualquer ação do Fisco relacionada a esta situação, a Recorrente
já havia solicitado a regularização do débito tributário e solicitado o
parcelamento. Logo, foi realizada a denúncia espontânea pela contribuinte
conforme preconiza o artigo 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
A percepção do acórdão recorrido ignora completamente a existência do artigo
138 e de seu teor. Na argumentação exposta no acórdão afirma-se que o
pagamento a destempo, por si só, já era causa de inafastabilidade da aplicação da
multa isolada.
Esta interpretação equivocada suprime o direito de todo contribuinte possui de,
constatada uma situação irregular, proceder com a auto regularização, afastando
qualquer responsabilidade sobre a situação.
Quanto à realização de parcelamento sobre o valor devido, deve-se frisar que é
uníssona a jurisprudência e a doutrina pátria no sentido de que o parcelamento
pode existir concomitantemente com o instituto da denúncia espontânea.
Logo, o fato da existência do parcelamento não afasta o direito aos benefícios da
denúncia espontânea.
Esta conclusão é devidamente explicada pelo ilustre tributarista Hugo de Brito
Machado:
(...)
Ademais, os efeitos da denúncia espontânea alcançam inclusive a multa de mora.
Ou seja, a espécie de multa que é demandada nos autos do processo.
Como se depreende da leitura do artigo 138, em nenhum momento é apontado
uma limitação aos seus efeitos no que tange às multas moratórias.
Assim, a fundamentação de que em razão do pagamento atrasado é inevitável a
aplicação da multa moratória não prospera.
Assim ensina Aliomar Baleeiro em sua monumental obra Direito Tributário
Brasileiro, atualizada pela ilustre professora Misabel Derzi:
(...)
Por outro lado, deve mencionar-se que, o parcelamento é um meio apto para a
quitação do débito tributário e não deve ser excluído da hipótese de denúncia
espontânea.
Além de ser um meio de regularização previsto em Lei, a autorização do
parcelamento é realizada por agente do Fisco devidamente investido para tal
função, o qual confirma a presença de todos os requisitos necessários.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
6
Frise-se que no caso em comento o parcelamento já fora arquivado, devido ao
adimplemento integral do débito.
E deve-se ressaltar que o parcelamento constitui uma benesse ao contribuinte,
mas o Fisco garante que esta benesse não implicará em lesão ao erário público
mediante a aplicação de juros sobre os valores parcelados. Assim, o valor do
débito parcelado será sempre superior ao valor dos débitos pagos à vista.
Esta aplicação de juros possui a função de trazer uma equiparação às duas
espécies de pagamento. Para elucidar este ponto, traz-se novamente as lições do
ilustre tributarista cearense:
(...)
Destaque-se que a Recorrente recebeu este tratamento, conforme imagem do
valor consolidado no parcelamento:
(...)
Deste modo, resta devidamente comprovada a improcedência do auto de
infração, devendo ser revisto o posicionamento exarado no acórdão recorrido.
4. PEDIDO
Ante o exposto, requer-se que seja o presente recurso conhecido e provido a fim
de julgar improcedente o auto de infração lavrado em desfavor da Recorrente a
fim de reconhecer a incidência do artigo 138 do Código Tributário Nacional no
presente caso, afastando a incidência da multa isolada cobrada no caso.
Nestes termos,
Pede o deferimento.
Sorriso - MT, 9 de Dezembro de 2022.
AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
CNPJ: 02.072.608/0001-57
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
7

Das Estimativas Parceladas

Em suas razões recursais, a Contribuinte informou que “ocorreu a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada nos meses de
novembro e dezembro de 2.016 e que os referidos valores foram devidamente adimplidos por
meio de parcelamento, que foi solicitado e aprovado em abril de 2.017, antes de qualquer ato da
Receita Federal do Brasil no sentido de exigir os valores devidos pela empresa”.
Noticiou que “o acórdão proferido pela 3a Turma da 4a Delegacia Regional de
Julgamento manteve integralmente a autuação sob os argumentos de que o parcelamento do
valor devido não teria o condão de afastar a incidência da multa isolada cobrada no caso em
comento”.
Sustentou que “antes de qualquer ação do Fisco relacionada a esta situação, a
Recorrente já havia solicitado a regularização do débito tributário e solicitado o parcelamento.
Logo, foi realizada a denúncia espontânea pela contribuinte conforme preconiza o artigo 138 do
Código Tributário Nacional”.
Outrossim, embora conste dos autos o mencionado parcelamento e-fls. 16/20, não
existem informações robustas que permitam seja formado o convencimento de que os referidos
débitos foram e estão sendo adimplidos.
Dessa forma, para que eu possa formar minha convicção sobre a existência do
parcelamento de estimativas de CSLL e que o mesmo foi e está sendo adimplido pela Recorrente,
bem como o início de prova pela mesma produzida, com observância do disposto no art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
à Unidade de Origem para que esta proceda uma demonstração detalhada com a memória das
parcelas pagas para aferir a verossimilhança, a clareza, a precisão e a congruência das alegações
constantes na peça recursal e ainda identificar:
(a) a Unidade de Origem, confirme a existência do parcelamento informado pela
contribuinte, caso positivo, se os débitos de estimativas de CSLL dos meses de novembro e
dezembro de 2016 foram incluídos no parcelamento e se os mesmos foram e estão sendo
adimplidos.
(b) débitos em aberto, se houver.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos inerentes
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.786 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.723610/2017-94
8
(inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011).
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Original